Tribunal: TJMT
Processo: 1037480-03.2023.8.11.0003
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037480-03.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), DIEGO HENRIQUE SANTOS LIMA - CPF: 056.511.411-54 (APELADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO
547/2024 DO CNJ. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que extinguiu execução fiscal de crédito tributário de
R$
1.489,82
, considerando a ausência de interesse processual e o valor irrisório, nos termos do Tema 1.184 do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:
(
i
)
Verificar a aplicabilidade do Tema 1.184 do STF
e
as diretrizes da Resolução 547/2024 do CNJ ao caso concreto;
(
ii
)
Examinar se o princípio da irretroatividade impede a aplicação de novos parâmetros de extinção da execução fiscal;
e (
iii
)
Averiguar eventual afronta à competência tributária do Mu
nicípio pela decisão recorrida.

III. Razões de decidir

3. A tese fixada pelo STF no Tema 1.184 e as diretrizes da Resolução 547/2024 do CNJ autorizam a extinção de execuções fiscais de baixo valor, promovendo eficiência administrativa e
otimizando
recursos públicos.

4. A ausência de
adoção de
medidas
prévias
pelo Município evidencia o não cumprimento dos requisitos previstos para continuidade da execução.

5. A aplicação do Tema 1.184 não viola o princípio da irretroatividade, pois abrange
execuções fiscais em andamento
.

6. A autonomia do ente federado para legislar sobre execução fiscal foi respeitada, uma vez que os parâmetros de valor mínimo visam apenas aprimorar a gestão administrativa, sem interf
erir na competência tributária.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor em observância ao Tema 1.184 do STF e à Resolução 547/2024 do CNJ, desde que não sejam cumpridas as medidas adm
inistrativas prévias previstas.
2
. A aplicação dos parâmetros estabelecidos não caracteriza violação ao princípio da irretroatividade ou à
autonomia dos entes federados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, inc. I; Resolução CNJ 547/2024, art. 1o; Const
ituição Federal, art. 37, caput
.

Jurisprudên
cia relevante citada: STF, RE n.
1.284.915 (Tema 1.184), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário,
j. 20.12.2023; TJMT, Apelação n.
1001595-65.2023.8.11.0022, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 31.07.2024.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1037480-03.2023.8.11.0003 ajuizada em face de
DIEGO HENRIQUE SANTOS LIMA
, julgou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC,
em razão da ausência de interesse processual
.

Em suas razões, o Município de Rondonópolis argumenta que a autonomia municipal para legislar e estabelecer valores mínimos para a execução fiscal foi desconsiderada pelo juízo de origem, especialmente em face da previsão do Tema 1.184.

Sustenta que o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais foi legalmente definido pelo Código Tributário Municipal (Lei Complementar n. 493), que estabelece o montante de 2 UFP-MT (equivalente a R$ 478,56). Afirma que o valor em discussão supera o limite estipulado, cabendo, portanto, a continuidade da execução fiscal.

Argumenta que a aplicação do Tema 1.184 deve ser feita de maneira distinta (
distinguishing
), pois o caso concreto envolve valores e normas locais específicos que, segundo o recorrente, não podem ser equiparados às diretrizes genéricas impostas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelo STF.

Aponta o princípio da irretroatividade, uma vez que o Tema 1.184 foi fixado em data posterior ao ajuizamento da execução fiscal, argumentando que sua aplicação retroativa viola princípios constitucionais, entre eles a segurança jurídica.

Ao final, requer a cassação da sentença para que se reconheça a inaplicabilidade do Tema 1.184 ao caso concreto.

Sem a apresentação de contrarrazões pela parte apelada, tendo em vista que a relação processual ainda não foi devidamente instaurada na instância de origem.

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É relevante ressaltar que o recurso interposto atende aos requisitos extrínsecos, como a regularidade formal e o preparo, bem como aos requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a ausência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e possibilita a análise do mérito da pretensão recursal.

Verifica-se dos autos que a extinção da execução fiscal foi fundamentada na ausência de interesse processual, uma vez que não houve comprovação válida do atendimento ao Tema 1.184 do STF e Resolução 547/2024 do CNJ.

A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral (Tema n. 1.184), reconheceu a viabilidade de extinguir execuções fiscais de valores insignificantes. Essa decisão leva em consideração a existência de métodos mais eficientes para a satisfação do crédito exequendo, bem como a sobrecarga enfrentada pelo sistema jurisdicional brasileiro. Com base nisso, o STF fixou a seguinte tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio
constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do praz
o para as providências cabíveis
.

Em decorrência do julgamento do Tema 1
.
184 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, foi publicada, em 22 de fevereiro de 2024, a Resolução CNJ n. 547. Esta resolução institui diretrizes para um tratamento mais racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, determinando a adoção de medidas administrativas prévias, bem como a aplicação de critérios de valor monetário e temporal para a extinção dessas execuções fiscais, nos seguintes termos:

Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, p
oderá localizar bens do devedor
.

Com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e nas diretrizes previstas na Resolução n. 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é possível concluir que:

1. Ausência de Interesse de Agir:

A extinção deve considerar o princípio constitucional da eficiência administrativa e respeitar a competência constitucional de cada ente federado.

2. Valor Limite para Extinção:

A execução fiscal deve ter um valor inferior a R$ 10.000,00 no momento do ajuizamento.

3. Condições para Extinção:

Inércia Processual: Não deve haver movimentação útil do processo por mais de um ano.

Situação do Executado: O executado não foi citado, ou, se citado, não foram localizados bens penhoráveis.

4. Prévia Adoção de Providências antes do Ajuizamento da Execução Fiscal:

Tentativa de Conciliação ou Solução Administrativa.

Protesto do Título: Obrigatório, salvo quando a medida se mostrar ineficiente, devendo tal inadequação ser comprovada.

5. Possibilidade de Suspensão do Processo:

O trâmite da execução fiscal permite aos entes federados solicitar a suspensão do processo para implementar as medidas de conciliação e protesto do título mencionadas.

6. Apensamento de Execuções para Cálculo do Valor:

Em casos de múltiplas execuções contra o mesmo executado, os valores de todas as execuções apensadas devem ser somados para verificar se atingem o limite de R$ 10.000,00.

7. Reapresentação da Execução Fiscal:

Caso sejam localizados bens do executado, é permitido ajuizar nova execução fiscal, desde que o prazo prescricional não tenha se consumado.

8. Termo Inicial do Prazo Prescricional para Nova Propositura:

O prazo prescricional para nova propositura começará a contar um ano após a Fazenda Pública ter ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

9. Pedido de Prorrogação pela Fazenda Pública:

A Fazenda Pública pode requerer, por até 90 dias, a não aplicação do prazo de extinção do processo, caso comprove que poderá localizar bens do devedor dentro desse prazo.

Esses critérios buscam a otimização da atividade jurisdicional, alinhando-se ao princípio da eficiência e promovendo a racionalidade na tramitação de execuções fiscais de baixo valor.

No caso em análise, a Certid
ão
de Dívida Ativa (CDA) n.
20306
/2023
,
no momento do ajuizamento da
ação, apresentava o valor de

R$
1.
489,82
(
um mil,
quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos
)
,
tratando-se, portanto, de um montante inferior a R$10.000,00 (dez mil reais).

Em relação
à
presente situação, o Juízo de primeira instância intimou a Fazenda Pública para que comprovasse a adoção
das medidas previstas no Tema n. 1.184 do STF e na Resolução n.
547/2024 do CNJ, conforme registrado no Id.
259142697
.

Em resposta, a Fazenda Pública requereu a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias (Id.
259142699
), pedido que
foi
deferido pelo Juízo no Id.
259143151
.

Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias, conforme certificado no Id.
259143154
, o Juízo proferiu sentença de extinção do processo (Id.
259143155
),
a qual considero
acertada.

Explico.

Sabe-se que, conforme o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito recai sobre o autor da ação.

No caso em apreço, a parte apelante, no momento oportuno, não demonstrou ter adotado as medidas necessárias para cumprir os requisitos estabelecidos no Tema n. 1.184 e na Resolução 547/2024 do CNJ, não
havendo, portanto, fundamento para a cassação da sentença, que se encontra em conformidade com as referidas disposições.

Ademais, cabe esclarecer que o princípio
tempus
regit

actum
não se aplica ao presente caso, o que permite a aplicação da Resolução n. 547 do CNJ e do Tema 1184 do STF, pois ambos normatizam as execuções fiscais em andamento, sem qualquer previsão expressa de modulação de seus efeitos.

No que se refere à tese de violação da competência tributária pela manutenção da sentença recorrida, é crucial destacar que, ao julgar o Tema n. 1.184, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento sobre a autonomia dos entes federados em relação à regulamentação de tributos de sua competência, abarcando a possibilidade de estabelecer critérios mínimos para a propositura de execuções fiscais.

Tal prerrogativa, exercida dentro dos limites constitucionais, inclui o direito dos entes federados de definir valores mínimos abaixo dos quais a Fazenda Pública está dispensada de ajuizar execuções fiscais, com o intuito de preservar recursos públicos e
otimizar
o funcionamento da máquina administrativa.

No julgamento do Tema n. 1.184, o STF reforçou que a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve respeitar tanto a eficiência administrativa quanto a autonomia dos entes federados, atendendo aos princípios da economicidade e da razoabilidade, previstos na Constituição
Federal
.

Essa orientação visa evitar o dispêndio desproporcional de recursos públicos com a
judicialização
de créditos fiscais que, em virtude de seu baixo valor, podem representar um ônus excessivo e ineficaz para a
administração tributária, comprometendo a gestão eficiente dos processos fiscais.

Entretanto, o STF condicionou essa dispensa a determinadas exigências procedimentais, estabelecendo duas hipóteses como salvaguardas: i) a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa antes do ajuizamento, e
ii
) o protesto do título, salvo se comprovada a ineficácia dessa medida para os fins administrativos pretendidos.

Tais condicionantes foram delineadas para garantir que o poder público esgote mecanismos alternativos de recuperação de crédito antes de lançar mão da execução fiscal, mas não têm o efeito de inviabilizar a propositura de novas execuções fiscais com valores inferiores ao limite de R$ 10.000,00.

Dessa forma, as condições estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal para o ajuizamento da execução fiscal funcionam como mecanismos de racionalização administrativa e em nada ferem a eficiência administrativa ou a autonomia dos entes federados. Pelo contrário, são alinhadas ao princípio da subsidiariedade na gestão dos créditos públicos, pois orientam a Fazenda Pública a adotar soluções mais econômicas e eficazes, respeitando a autonomia de cada ente federado e evitando onerar o Judiciário com ações de pouca expressividade econômica.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –VALOR IRRISÓRIO – PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A
TOMADA DE PROVIDÊNCIAS – ALEGAÇÃO DE AFRONTA À COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM BASE NO TEMA 1.184 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Prevalece a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, em consideração ao Tema 1.184 do STF, tendo em vista tratar-se de baixo valor, ajuizado sem a comprovação de que a Fazenda Pública tenha procedido à tentativa de conciliação prévia, ou inscrito o débito em protesto, o que evidencia a ausência de interesse processual.

2.
Não há que se falar em afronta à competência tributária do município, uma vez que, por meio do julgamento do Tema n. 1.184, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a autonomia dos entes federados para regulamentar os tributos de sua competência, incluindo a possibilidade de estabelecer valores mínimos em que a Fazenda Pública está dispensada de propor o correspondente executivo fiscal, ao prever que a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve respeitar a eficiência administrativa e a autonomia dos entes federados, desde que observados os requisitos mencionados anteriormente
.

3. Sentença mantida.

4.
Recurso não provido”
.

(N.U 1001595-65.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e
Coletivo, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)
[destaquei
]

Esse entendimento, portanto, afasta qualquer alegação de violação da competência tributária e da autonomia dos entes federados, assegurando que tais normas atuem como parâmetros administrativos e não como barreiras intransponíveis, e garantindo que o ente federado mantenha a liberdade de adequar suas medidas de execução fiscal de acordo com a eficiência e via
bilidade econômica de cada caso.

À vista do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
. Em consequência, mantenho íntegra a sentença proferida pelo Juízo de origem.

Registro, ainda, que a majoração dos honorários advocatícios é incabível neste caso, uma vez que a instância de origem não procedeu à sua fixação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025